Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-22.2023.8.11.0095
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000762-22.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUCIA SIGNORELLI - CPF: 020.184.651-98 (RECORRENTE), GILMAR DE LIMA - CPF: 009.603.551-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000762-22.2023.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.°
1000762-22.2023.8.11.0095

Recorrente:
Ana Lucia Signorelli

Recorrido:
Gilmar de Lima

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Diante da justificativa da recorrente para o ingresso na audiência por inconsistência técnica, conforme consignado no termo da audiência, deve ser anulada a sentença com a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000762-22.2023.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.°
1000762-22.2023.8.11.0095

Recorrente:
Ana Lucia Signorelli

Recorrido:
Gilmar de Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ana Lucia Signorelli
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranaíta.

Sentença (
Id. 229786184): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento do Enunciado 20 do FONAJE combinado com o artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229786190): defendeu que a ausência na audiência de conciliação, se deu pela inconsistência técnica, requer o prosseguimento do feito.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000762-22.2023.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.°
1000762-22.2023.8.11.0095

Recorrente:
Ana Lucia Signorelli

Recorrido:
Gilmar de Lima

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 em razão da ausência do recorrente em audiência de conciliação.

Em suas razões recursais a recorrente alega que não conseguiu participar da audiência, pois a câmera e o microfone de seu computador não estavam funcionando, devido uma inconsistência técnica, aduz que falou com a conciliadora pelo “chat”.

Da análise do feito verifica-se no termo da audiência Id. 229786179 que foi ratificada a justificativa da autora, tendo em vista que a conciliadora incluiu ao termo a informação de que:

“
entrou nesta sala uma pessoa se identificando como a Sra. Ana Lucia Signorelli, todavia, por inconsistência técnica da suposta reclamante não foi possível verificar a sua identidade uma vez que a sua câmara estava desativada para o ato, nem tampouco comunicar com a mesma, pois o seu áudio também estava desativado. Isto posto, orientei-a através do “chat” a justificar nos autos, posto que restou prejudicada
”.

Em se tratando de audiência de conciliação a ser celebrada por videoconferência, os efeitos da contumácia para a parte promovente somente são afastados quando comprovado eventual falha técnica de acesso ou ausência justificada, o que ocorreu no presente caso.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Recorrente alegou dificuldade para acesso à sala virtual de audiência, tendo aguardado lobby a autorização para ingressar, conforme prints que junta.

Justificativa acolhida para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1051333-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA – PERMISSIVO DO ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95 – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA AFASTADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1058008-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

Deve ser acolhida, portanto, a justificativa realizada pela autora no Id. 229786181.

Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024